Tribunal: TJPA
Processo: 0806759-09.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806759-09.2025.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS RAMOS COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva; e (ii) aferir se existem elementos indiciários da prática de traficância, notadamente diante da quantidade de droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A variedade e a nocividade dos entorpecentes apreendidos justificam a prisão cautelar no crime de tráfico ilícito de drogas, para garantir a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta.

4. As circunstâncias da prisão, com tentativa de fuga por parte do paciente e apreensão de dinheiro trocado, constituem elementos indiciários da prática da traficância, aptos a embasar a custódia cautelar.

5. A existência de condições subjetivas favoráveis, como primariedade, endereço fixo e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a segregação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela variedade e natureza nociva das drogas apreendidas, justificam a prisão preventiva. 2. A tentativa de fuga e de desfazimento da droga diante da aproximação da polícia configura indício de mercancia. 3. A existência de predicados pessoais favoráveis não impede a prisão preventiva quando há elementos concretos que justificam a segregação cautelar”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 432.424/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2018; STJ, AgRg no HC n. 788.866/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgRg no RHC n. 184.985/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no HC n. 974.469/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09/04/2025; TJPR, HC n. 0015593-14.2024.8.16.0000, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, j. 08/04/2024; TJPA, Súmula 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 12 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MATHEUS RAMOS COSTA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da decretação de prisão preventiva à mingua dos pressupostos autorizadores da medida extrema, ressaltando a reduzida quantidade de substância entorpecente apreendida, a ausência de elementos indiciários mínimos da prática de traficância e a favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

Nesse contexto requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Indeferida a liminar (ID 26014620) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 26106249), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 26128363).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

Na espécie, o paciente teve a prisão preventiva decretada em virtude da suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme motivação exposta na decisão impugnada transcrita a seguir:

“[...] Verifica-se que estão presentes os pressupostos da autoria e da materialidade delitiva, bem como os requisitos legais para a decretação da medida extrema, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Diante da insuficiência ou inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a custódia preventiva mostra-se imprescindível ao resguardo da ordem pública e à regularidade da persecução penal. [...]

No caso em apreço, encontram-se suficientemente demonstrados os indícios de autoria e a materialidade do delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, notadamente em razão dos elementos probatórios constantes nos autos, dentre os quais se destacam os depoimentos colhidos.

Diante dos elementos constantes nos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em razão da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Concernente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, a prisão preventiva tem como objetivo evitar que o acusado, em liberdade, reitere na conduta delitiva, assegurando a paz e a tranquilidade social. Outrossim, a gravidade do delito em questão, tipificados no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, reforça a imprescindibilidade da medida constritiva. O tráfico de drogas configura infração de elevada reprovabilidade, cujos efeitos nefastos atingem não apenas os usuários, mas a sociedade como um todo, comprometendo a saúde pública e a segurança social. Ademais, a prática relatada pelo custodiado, consistente na mistura de maconha com crack, potencializa os efeitos deletérios das substâncias entorpecentes, circunstância que corrobora a necessidade da segregação provisória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ressalta que a decretação da prisão preventiva, quando fundamentada em elementos concretos, como a gravidade da conduta e o fundado risco de reiteração delitiva, justifica a necessidade da segregação cautelar.
[...]

No tocante à CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, a prisão preventiva revela-se medida necessária para resguardar a regularidade da coleta probatória, notadamente diante do contexto em que o tráfico de drogas, comumente, envolve organizações criminosas.

Insta registrar que não são suficientes, por si só, para impedir o decreto prisional, eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço certo e emprego fixo, quando presentes indícios de autoria e materialidade aptos a autorizar a segregação cautelar, conforme a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 788.866/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Diante de todo o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de MATHEUS RAMOS COSTA, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, com suporte nos arts. 311, 312 e 313, I, todos do CPP”. (ID 26003341, grifo nosso).

Nesse particular, ressalto que a jurisprudência da Corte Especial “admite a prisão preventiva quando a variedade e nocividade dos entorpecentes evidenciam a maior reprovabilidade do fato, justificando a medida para garantia da ordem pública” (
AgRg no HC n. 974.469/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.04.2025), tal como observado na hipótese, em que as substâncias apreendidas – “maconha” e “crack” – eram misturadas para potencializar os efeitos dos entorpecentes, de elevado teor deletério conhecido como “criptonita”.

Sendo assim, embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, a variedade e a natureza deletéria dos entorpecentes denotam a gravidade concreta da conduta, sendo que as circunstâncias da prisão, com tentativa de fuga por parte do paciente e apreensão em seu poder de dinheiro trocado, constituem elementos indiciários da prática da traficância (
vide
STJ,
HC n. 432.424/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2018. No mesmo sentido: TJPR,
HC n. 0015593-14.2024.8.16.0000
, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, 3ª Câmara Criminal, j. 08.04.2024).

Desta feita, “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”, conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 184.985/GO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.10.2023), e desta Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/06/2025